Tribunal: STF
Processo: AO 193
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-18
Data de publicação: 1993-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTEDE TRIBUNAL REGIONAL DE TRABALHO. TRT-24. REGIAO.
PRIMEIRA ELEIÇÃO. 2.HIPÓTESE EM QUE SE CONFIGURA A COMPETÊNCIA DO
STF, A TEOR DO ART. 102,I, LETRA  "N",  DA  CONSTITUIÇÃO.  NÃO SE
TORNOU AUTORIDADE COATORA O PRESIDENTE DO TST, PORQUE PRESIDIU A
SESSAO PREPARATORIA DE INSTALAÇÃODO NOVO TRIBUNAL, EM CUMPRIMENTO AO
DISPOSTO NO ART.  7., PAR. 1., DA LEI N.  8431, DE 9.6.1992.  3.  LEI
COMPLEMENTAR N.  35, DE 1979, ART.102.  NÃO CABE, NA PRIMEIRA ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO  TRIBUNAL, SE EMPOSSADOS OS
JUIZES NUMA MESMA DATA, TER EM CONTA A REGRA DO ART.  102 DA LOMAN,
POIS,  NO CASO, OS MAGISTRADOS POSSUIRAO,NA CORTE,  A  MESMA
ANTIGUIDADE, NÃO SENDO DE CONSIDERAR, NO CASO, A ANTIGUIDADE,  EM
PRIMEIRO GRAU, NA MAGISTRATURA TRABALHISTA, EIS QUE,TAMBÉM,  COMPOEM
O TRIBUNAL  JUIZES TOGADOS PROVENIENTES DA ADVOCACIA E  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.  OS JUIZES MAIS ANTIGOS A QUE SE REFERE O  ART.
102  DA  LOMAN  SÃO  OS  QUE  INGRESSARAM,  NO  TRIBUNAL,  COM
ANTERIORIDADE A OUTROS QUE ESTEJAM EM CONFRONTO. 4. HIPÓTESE EM QUE A
IMPETRANTE E OS LITISCONSORTES PASSIVOS DETINHAM A MESMA ANTIGUIDADE,
A DATA  DA  ELEIÇÃO,  NÃO SENDO, DESTARTE, ILEGAL A INVESTIDURA, POR
ESCOLHA  DOS  PARES,   COMO   PRESIDENTE   E   VICE-PRESIDENTE,  DOS
LITISCONSORTES PASSIVOS. 5. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.